Tribunal: TJMT
Processo: 1018315-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018315-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 792.548.961-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VANINI - CPF: 241.693.741-34 (AGRAVANTE), Domingos paschoal dantas (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, DENTRE OUTRAS MATÉRIA JÁ APRECIADAS EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA/CONFUSÃO DE INTERESSE ENTRE PATRONOS – MATÉRIAS OBJETO DA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS AO REGULAR ANDAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Se as matérias já foram objeto de decisão proferida em anterior exceção de pré-executividade, não podem ser objeto de nova exceção de pré-executividade, sendo irrelevante se tratar de matéria de ordem pública, pois, acobertadas pelo manto da coisa julgada.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Portanto, matéria atinentes a fase de conhecimento não podem ser objeto de exceção de pré-executividade.

Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

A ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO BATISTA VANINI
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Despejo por Falta de Pagamento n.o 0013236-79.2001.8.11.0041, código n.o19226, processo n.o 178/2001 da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade, movido contra
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS.

Alega o agravante que a juíza reconhece que o prazo aplicável é de 3 anos, contudo, segundo assevera, inexplicavelmente, concluiu de forma contrária, que não há prescrição, embora transcorrido quase 10 anos.

Defende que a fluência do prazo prescricional independente de intimação do exequente, conforme entendimento do STJ; que o prazo para cobrança de dívida oriunda de alugueis é de 03 anos, nos moldes do artigo 206, parágrafo terceiro, inciso I, do CPC.

Assevera que o próprio apelado alega em petição no processo n. 43285- 49.2014.811.0041 que o feito ficou por mais de quatro anos parado.

Defende ainda que
“há de ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente, eis que desnecessária a intimação prévia do credor para o início do decurso do prazo e, ainda, o total decurso do prazo prescricional in albis, de modo a ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso concreto em apreço, determinando-se a extinção do feito executivo.”.

Explica que, embora o apelado defenda que diligenciou extrajudicialmente para a persecução de bens, o que se vê é que os documentos juntados são todos anteriores ao ano de 2.004, enquanto a alegação é de que houve prescrição intercorrente por terem os autos permanecido parados entre 23/02/2.007 a 03/05/2.013.

Sob outro aspecto pondera que conquanto a juíza alega que as matérias já foi objeto de alegação anterior, não foram objeto de julgamento, de modo que não há falar em preclusão, principalmente por se tratar de matéria de ordem pública.

No tópico seguinte
“DO CHAMAMENTO DO PROCESSO À ORDEM”, defende nulidades que devem ser reconhecidas; que não é parte na ação de despejo, portanto, não deveria ser parte legítima para responder pela execução; que o documento existente dá conta de notificação dos fiadores por edital e não a citação por edital; não houve citação dos fiadores, até porque não houve sequer pedido de citação; em momento algum, integrou a relação processual nos autos do Processo no 0013236-79.2001.8.11.0041, estando, portanto, fora dos limites subjetivos da coisa julgada, não podendo compor o polo passivo do cumprimento de sentença, muito menos ter um bem seu penhorado com base na relação processual da qual não fez parte.”

Ainda, defende que, mesmo que tivesse sido citado por edital, persiste a nulidade, foi não lhe foi nomeado curador; que a sentença não é clara na parte dispositiva sobre quem foi efetivamente condenado a pagar os débitos.

Também aponta que houve novação do contrato, com a realização de novo acordo, com ausência total dos antigos fiadores e a apresentação de outro avalista.

Adiante, defende confusão entre patronos da parte autora e conflito de interesses; e a impossibilidade e penhora dos vencimentos da aposentadoria do Sr. Vanini (agravante), pois, são absolutamente impenhoráveis, restando inclusive preclusa a matéria, pois já houve indeferimento.

Ao final requer seja reconhecida a prescrição e as nulidades que maculam a sentença; alternativamente

que seja extinta a

execução por não serem os executados partes no processo de conhecimento e terem apenas sido NOTIFICADOS para que tomassem conhecimento do feito e, ainda, que seja reconhecida e acatada a existência insofimável da NOVAÇÃO e por consequência sejam considerados os antigos fiadores isentos de qualquer responsabilidade financeira e ou processual. Por fim seja declarada preclusa a tese de penhora de 30% dos vencimentos do Sr. Vanini, vez que os mesmos já foram declarados absolutamente impenhoráveis.

Sem pedido liminar, foram apresentadas contrarrazões, nas quais, preliminarmente, o agravante suscita o não conhecimento do recurso, por ausência de recolhimento do preparo.

Assevera que se trata de segunda exceção de pré-executividade subscrita pelo mesmo advogado, em 30/03/2.005 e que são idênticas; alega ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo e há erros no processo de conhecimento relacionados à trinangularização processual. Referida exceção foi julgada improcedente, ainda em 2.005 e transitou em julgado.

Defende que o agravante está litigando de má-fé, por infração ao artigo 80, II e V, do CPC, uma vez que em nenhum momento a peça protocolada faz menção a exceção oposto em 2.005.

No que tange a prescrição intercorrente, explica que não houve paralisação injustificada do cumprimento de sentença; que tem buscado meios disponíveis para localização de bens dos devedores, contudo, eles criam embaraços para satisfação do crédito. Também, segundo afirma, não há decisão de suspensão do processo para localização de bens do devedor e ainda que não sobreveio nenhuma intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.

A respeito do prazo aplicável, esclarece que foi utilizado o artigo 205 do CC, pois, inexiste previsão de prazo específico aplicável a relação jurídica entre as partes.

Aponta que em 2.003 foi nomeado curador aos citados por edital.

Ao final, das matérias que possam ser conhecidas, requer seja desprovido o recurso.

Conforme determinado houve o pagamento em dobro do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO BATISTA VANINI
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Despejo por Falta de Pagamento n.o 0013236-79.2001.8.11.0041, código n.o19226, processo n.o 178/2.001 da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade, movido contra
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS.

De antemão,
rejeito a tese de não conhecimento do recurso por deserção
, pois, tratando-se de vício sanável, foi determinado o pagamento em dobro e houve efetivo pagamento, conforme relatado.

Pois bem.
Depreende-se que quanto as teses envolvendo, ilegitimidade passiva, nulidade da citação no processo de conhecimento, a magistrada
a quo
reconheceu suas preclusões, em face da anterior exceção de pré-executividade movida e já analisadas e rejeitadas as teses.

De fato, as teses já foram objeto de apreciação nos idos anos de 2.005 (id. 27199264 - Pág. 4, dos autos originários), na qual restou reconhecida a regularidade da citação por edital e reconhecida legitimidade, julgando-se improcedente a exceção e a eficácia do título executivo judicial. A decisão transitou em julgado aos 31 de janeiro de 2.006 (id. 27199266 - Pág. 6, dos autos originários).

Desta feita acertada a r. decisão que reconheceu a preclusão das matérias envolvendo ilegitimidade e nulidades envolvendo a citação, pois, já foram objeto de apreciação na primeira exceção de pré-executividade, não podendo suscitar novamente tal discussão, ainda que se trata de matéria de ordem pública.

Para ilustrar o entendimento:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ ANALISADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Pretensão de reforma da r.sentença que rejeitou os embargos à execução – Descabimento – Hipótese em que a matéria suscitada já foi objeto de decisão proferida anteriormente em exceção de pré-executividade, inclusive já decidida em segundo grau – Preclusão consumativa – Irrelevância de se tratar de matéria de ordem pública, que também é passível de ser acobertada pelo manto da preclusão – Precedentes do STJ - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10027767020218260405 SP 1002776-70.2021.8.26.0405, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/03/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022)

Em que pese isto - existência de anterior decisão - não há falar em litigância de má-fé pleiteada pela parte agravada, pois, a primeira decisão se encontra encartada nos autos, acessível a todos.

Também acertada a r. decisão agravada, quando declara que:
“Impende destacar que a Exceção de Pré-Executividade, de construção doutrinária e jurisprudencial, só pode versar acerca de questões que tenham correlação com circunstâncias que impeçam a execução de ter início ou curso, ou seja, deve ser relativa a execução, não a questões ou matérias tratada nos autos do processo de conhecimento, as quais deveriam ter sido resolvidas naquele momento, o que não foi levado a efeito, cuja sentença já foi prolatada (ID 27198895), considerando deduzidas e repelidas todas as defesas que a parte poderia opor, formando título judicial perfeito e acabado e sobre o qual já se operou a coisa julgada (art. 474, CPC/73 e art. 508 do CPC/2015)”.

Portanto, a alegação de novação de acordo e confusão de interesses entre os patronos, deveriam ter sido objeto de matéria do processo de conhecimento e não em sede de exceção de pré-executividade, eis que, como se sabe, o incidente utilizado somente pode ser utilizado para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, o que não é o caso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELA EG. PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO 1.110.925/SP. 1. "
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
( REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543- C, do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 04.05.09). 2. A interposição de agravo manifestamente infundado enseja aplicação da multa prevista no artigo 557 § 2o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1214023/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 08.11.2011)

Também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA A REVELIA DA DEVEDORA PRINCIPAL DECRETADA NA FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0054949-89.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juíza Vania Maria da S Kramer - J. 01.06.2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ALEGADAS NULIDADES POR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM ACOMPANHAMENTO DA PARTE POR ADVOGADA E DECRETAÇÃO IRREGULAR DA REVELIA, OCORRIDAS EM PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE NULIDADES DO PROCESSO DE CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, PENA DE VIOLAÇÃO À RECURSO DESPROVIDO.COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA (TJPR - 9a C.Cível - 0030327-43.2019.8.16.0000 - Francisco Beltrão - Rel.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - J. 07.10.2019. Sem destaque no original)

Dito isto,
não pode ser conhecida matérias envolvendo a fase de conhecimento em exceção de pré-executividade.

Igualmente, não pode ser conhecida a tese envolvendo a impenhorabilidade do salário do agravante, pois, não foi objeto de apreciação pela juíza “a quo”, ainda que se trata de matéria de ordem pública, sob pena de Supressão de Instância e Ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.

À propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA CAPAZ DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição
. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (TJ-MT 10176901320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Resta a apreciação do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente que, segundo o agravante, teria ocorrido entre 23/02/2.007 a 03/05/2.013.

A respeito a decisão agravada é a seguinte:

“Convém registrar que para caracterização da prescrição intercorrente o feito deve ficar paralisado por período ininterrupto superior ao prazo da prescrição da própria ação sem qualquer manifestação da parte autora. Nesse viés, a súmula 150 do STF dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, ou seja, no prazo para ajuizamento da ação de conhecimento.

Por se tratar de Ação de Despejo por Falta de Pagamento relativa a imóvel urbano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, de acordo com o disposto no art. 206, §3o, I do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição intercorrente, na medida em que transcorridos menos de 10 anos entre a suspensão/paralisação do processo e a manifestação do credor com consequente prosseguimento do feito.

Assim, rejeito a arguição de prescrição intercorrente.”.

De fato, se verifique o erro material na decisão agravada mencionado pelo agravante, pois, menciona aplicação do artigo 206, §3o, I do CC, que prevê o prazo prescricional trienal, contudo, fundamenta na prescrição decenal.

Desta feita, resta saber qual, previamente prazo aplicável.

Trata-se de Ação de Desejo de por falta de pagamento cc cobrança, e, assim sendo, nos termos do artigo 206, §3o., do CC, prescreve em três anos a pretensão relativa a cobrança.

Defende o agravante a prescrição entre 23/02/2.007 a 03/05/2.013.

Do estudos autos verifico que até 23 de agosto de 2.007 o processo tinha regular andamento, até que, em
27 de julho de 2.009
foi necessária intimação do advogado para que devolvesse o processo, que esta em sua posse desde 23/08/2.007, o que se deu logo depois, requerendo a expedição de ofício a Receita Federal e expedição de novo oficio BACEN-JUD (id. 27199731 - Pág. 1), ainda em 2.009.

Desta feita, em que pese a atitude reprovável do patrono em permanecer com os autos por cerca de dois anos, peticionou requerendo diligencia que considero pertinente ao impulsionamento do feito para fins de localização de bens, que é a expedição de ofício à Receita Federal (não se tratando de reiteração); trata-se de pedido utilizado, quando frustradas as demais tentativas de localização de bens do devedor, contudo, o pedido ficou pendente de apreciação, ou seja, ausente o impulso oficial, o que ensejou novo pedido do agravado em 26 de maio de 2.013 (id. 27199735 - Pág. 2, dos autos originários).

Veja-se que o pedido, juntamente com os demais, só foram apreciados no início de 2.014.

Desta feita, não há falar em prescrição intercorrente desde a última diligência requerida, pois, conforme dito, não houve a devida apreciação; somente em 2.013, através de novos pedidos, aos autos foram conclusos para decisão.

A situação, portanto, se amolda ao parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil:
“a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 2. No Direito Tributário, a prescrição intercorrente se consuma quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, por incúria da Fazenda Pública.
3. Não há inércia do credor capaz de justificar a ocorrência de prescrição intercorrente quando pende de apreciação pedido de penhora de bens. 4.
A ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (TJ-DF 00118395320008070001 1427491, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 31/05/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. AJUIZAMENTO DEPOIS DA LC No 118/2005. PRESCRIÇÃO DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. O MUNICÍPIO
REQUEREU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL.
PROCESSO ESTAGNADO POR 7 (SETE) ANOS AGUARDANDO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA PELO CARTÓRIO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA À SÚMULA 106 DO STJ. AFRONTA AOS ARTS. 262 DO CPC/73 E 2o DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0093484-76.2008.8.05.0001, Relator (a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 28/03/2018 )” (TJ-BA - APL: 00934847620088050001, Relator: Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2018) destaquei

Ante todo exposto,
na parte que conheço, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022